Tribunal: CARF
Processo: 13005.002080/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13005.002080/2008-03
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.140 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
GILBERTO AUGUSTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação, bem como dos valores recebidos por dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 08)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.002080/2008-03
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.140 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.002080/2008-03

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 6.699,21, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que conforme decisão
da DRJ:

O contribuinte autuado apresentou defesa, dentro do prazo, alegando que houve erro na
informação dos rendimentos recebidos da Irmandade de Caridade do Senhor Bom Jesus
dos Passos. Anexa Declaração desta fonte pagadora, referente ao Exercício 2007 Ano-
calendário 2006 (fl.03) e solicita parcelamento do débito referente aos rendimentos
recebidos do Departamento Estadual de Trânsito.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/STM que, por unanimidade,
em 20/07/2010, no acórdão 18-12.654, às e-fls. 38 a 41, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 47
no qual alega, em síntese, que:
 foi informado na declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, o valor de
R$22.425,00 referente a rendimentos de trabalho sem vínculo
empregatício recebido da Irmandade de Caridade Senhor Bom Jesus dos
Passos CNPJ n°. 95.112.06610001-80, sendo este o valor correto, quanto
ao valor de R$23.786, 99, referente ao trabalho assalariado, informado em
DIRF pela fonte pagadora, não foi de fato recebido pelo contribuinte,
estando este ainda pleiteando o recebimento do mesmo.
 Após o contribuinte entrar em contato com a fonte pagadora, esta informou
que irá apresentar retificação da DIRF ano calendário 2006, sendo assim o
contribuinte solicita um prazo maior para apresentação de provas desta
retificação, na qual poderá comprovar o não recebimento do valor em
questão.
Da diligência
Na sessão de julgamento do dia 27 de agosto de 2020, o processo foi baixado
em diligência, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: 1) intime a
Irmandade de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos a informar o montante de
rendimentos pagos ao contribuinte no ano-calendário 2006, seja com ou sem vínculo
empregatício, 2) Junte as DIRF ativas no sistema para o contribuinte, do ano-calendário
2006; 3) Posteriormente, o contribuinte deverá ser cientificado da diligência e do seu
resultado, com reabertura de prazo para manifestação.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.140 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.002080/2008-03

A diligência foi cumprida, conforme às e-fls. 56 e seguintes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 04/08/2010, às e-fls. 45, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 01/09/2010, e-fls. 47, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 05 a 08)
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício. Observa-se que apenas os
rendimentos recebidos da fonte pagadora Irmandade Caridade do Senhor Jesus dos Passos, CNPJ
95.112.066/0001-80 estão em litígio. A DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:

Especificamente em relação à Irmandade de Caridade do Senhor Bom Jesus dos Passos
(fl. 35), verifica-se que o contribuinte recebeu rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício (código 0588) no valor de R$ 21.635,00, com imposto retido de R$
2.519,42. O rendimento foi informado em sua Declaração de Ajuste Anual Ano-
calendário 2006 com o valor de R$ 22.425,00 (vinte e dois mil e quatrocentos e vinte e
cinco reais) conforme Comprovante de Rendimentos Paog os e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte anexado na fl. 28 e confirmado pela Declaração emitida pela fonte
pagadora (fl. 03).
Verifica-se, também, que o contribuinte recebeu rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício (código 0561) da mesma fonte pagadora (fl. 36) no valor de R$24.576,99,
com imposto retido de R$ 3.211,90, que corresponde aos valores considerados omitidos
e lançados de oficio, na presente notificação.
Dessa forma, a fonte pagadora deve emitir dois Comprovantes de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativos ao Ano-Calendário 2006, sendo
um comprovante para cada natureza do rendimento, ou seja, um relativo ao trabalho
com vínculo empregatício e o outro relativo ao trabalho sem vínculo empregatício.
Ressalte-se que o contribuinte apenas justifica o erro na informação de um dos
rendimentos advindos da Irmandade de Caridade do Senhor Bom Jesus dos Passos,
apresentando apenas um Comprovante de Rendimentos, justamente aquele que está
corretamente declarado (fl. 28).
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.140 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.002080/2008-03

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)
Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.140 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.002080/2008-03

proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.
Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação, de forma que não ficaram comprovadas as meras ilações feitas em sede
recursal.
Foi realizada diligência vez que as informações sobre os rendimentos auferidos
da fonte pagadora Irmandade de Caridade do Senhor Bom Jesus dos Passos estavam conflitantes.
Desta forma, de acordo com todas as DIRF apresentadas por todas as fontes pagadoras, às e-fls.
61 a 67 o contribuinte recebeu da instituição em destaque o R$21.635,00, não configurando
omissão de rendimentos.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.140 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.002080/2008-03

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital